Tribunal: STF
Processo: Rcl 67415
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por C. E. O. S., assistido legalmente por T.K.C.O., contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão (Processo 1009195-42.2024.4.01.3700), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE na ADPF 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; na ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES; e no julgamento do RE 614.873, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 474-RG, e no RE 1.470.273, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN. 



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante é natural de São Luís do Maranhão, cidade em que sempre estudou, e, desde o início do Ensino Médio, intensificou seus estudos para cursar medicina na UFMA, vaga a ser conquistada através do Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM. 



    Analisando detidamente o edital nº 13/2024 – PROEN-UFMA, observou a concessão de bônus de 20% aos candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro, conforme se vê no item 6.1.3, I (p. 04): 



    6.1.3. O critério de inclusão regional será aplicado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), mediante opção do candidato, na modalidade ampla concorrência, para o curso de Medicina ofertado no Campus de Pinheiro, da seguinte forma:



    I- Um bônus de 20% (vinte por cento), não cumulativo, na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos candidatos optantes pela bonificação que concluíram todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro. 



    O item 6.1.6 do edital deixa claro que os estudantes que concluíram o Ensino Médio em São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa estão excluídos da bonificação de 20%: 



    6.1.6. Ficam excluídos do critério da bonificação de 20% (vinte por cento) para o curso de Medicina do campus Pinheiro, os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. O candidato que tiver concluído todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais nos referidos municípios somente poderá optar por concorrer com a bonificação de 5% (cinco por cento), conforme disposto no art. 6º, § 1º da Resolução nº 2.648/2022-CONSEPE-UFMA.



    Ciente de que esse tratamento desigual representa inconstitucionalidade, tendo em vista que a própria Resolução nº 1653/2017, que apresentava teor semelhante, já foi declarada nula após Acão Civil Pública proposta pelo Ministério Público, o candidato viu-se obrigado a se inscrever no SISU, nas mesmas condições de egressos de escolas de Pinheiro e adjacências, ou seja, com o acréscimo de 20%, sob pena de não ver seu nome incluído na relação de aprovados, não obstante tivesse alcançado nota suficiente nas provas do ENEM para lograr aprovação (caso não houvesse o bônus regional). 



    Ora, Excelência, a concessão da bonificação de 20% aos estudantes da região de Pinheiro, eleva artificialmente a nota de corte e, se não fizesse uso da referida bonificação, não poderia comprovar a sua própria aprovação, uma vez que, injustamente, seu nome não apareceria na lista dos aprovados. 



     Pois bem, no período de 02 a 07 de fevereiro, estavam abertas as inscrições para a realização da matrícula no curso de medicina, UFMA, campus Pinheiro. Tendo em vista a regra ilegal prevista no edital, e, sob o risco iminente de ter sua matrícula indeferida, por ter concluído o Ensino Médio na cidade de São Luís, (o que faz com que ele não receba a bonificação de 20%), o Reclamante impetrou Mandado de Segurança com pedido de Liminar, a fim de que pudesse fazer sua matrícula, com a bonificação de 20%, por ser inconstitucional o critério utilizado pelo edital, preterindo os estudantes da capital do Maranhão. 



    Ao apreciar o pedido de liminar, o Magistrado da 13ª Vara Federal da SJFMA, decidiu pelo indeferimento, manifestando da forma que se verifica em trecho apresentado abaixo: 



    [...]



    Ocorre, todavia, que a decisão não merece prosperar, pois o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos legais para o seu deferimento. 



    Verifica-se que há uma clara inobservância ao entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que já declarou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê tratamento desigual aos candidatos em razão da localidade em que estudam ou residem, por ferir o Art. 19, III da Constituição Federal, segundo o qual é vedado à União, aos Estados e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186). 



    Estando evidente a afronta às decisões proferidas em diversos julgados deste Supremo Tribunal Federal (RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186), nota-se o cabimento da presente Reclamação, que está de acordo com os requisitos previstos no CPC (Art. 988 a Art. 993) e no RISTF (Art. 156 a Art. 162). 



    [...]



    É inegável que a adoção de políticas inclusivas é extremamente aceitável e necessária para a promoção da justiça e da igualdade no Estado Democrático de Direito. Todavia, é imprescindível que, ao elaborar Ações Afirmativas, o critério diferenciador esteja em conformidade com os ditames da Constituição Federal. Não é o que ocorre no presente caso, pois o indeferimento de matrícula com fundamento em localização geográfica do candidato viola o teor da cláusula de igualdade, previsto no Art. 5º, caput e afronta vedação expressa na Constituição Federal, cuja transcrição literal faz-se abaixo: 



    [...]



    Todavia, no tocante à adoção do critério de inclusão regional, por meio da instituição da bonificação aqui examinada, ficam claras a inconstitucionalidade e a discriminação. Ora, como pode o Estado do Maranhão excluir seus próprios cidadãos? Como pode haver a bonificação de 20% para estudantes da rede privada de Pinheiro e áreas adjacentes e, paralelamente, negar tal benefício aos estudantes da rede privada do mesmo Estado? 



    Como considerar que se trata de Ação Afirmativa, se não há provas de vulnerabilidade, nem critérios legais? 



    [...]



    Frise-se que não se trata de vaga destinada às cotas, estipulada pela Lei 12.711/2012, mas sim, de vaga da categoria ‘ampla concorrência’ do SISU, tendo o Reclamante sido aprovado, mas excluído por não se enquadrar na ilegal "subcategoria geográfica" criada pela UFMA: a dos estudantes com bônus. Injustamente, todos os alunos da região de Pinheiro – MA, que concorrem na ampla concorrência podem se inscrever na modalidade ‘com bônus’ para o ingresso no Curso de Medicina, e suas notas aumentaram 20% em relação aos demais candidatos. 



    [...]



    Excelência, ao se instituir reserva de vagas nas Universidades locais para os cidadãos de determinadas regiões ou aos seus filhos, cria-se uma barreira ao acesso de pessoas à educação pública, o que é inconstitucional. Ademais, a cláusula de barreira representa um óbice ao funcionamento do ENEM, uma vez que elimina a concorrência nacional entre candidatos, que é, inclusive, um dos objetivos do exame.”



     



    Ao final, requer a concessão de tutela provisória, para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação e, “ao mesmo tempo, garantir ao Reclamante a pré-matrícula, matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Pinheiro, da UFMA, no qual foi aprovado em 40º lugar, dentre 50 vagas”. No mérito, requer “seja julgado procedente o pedido, anulando-se a decisão monocrática impugnada, proferida pelo Juiz Federal da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão no MS 1009195-42.2024.4.01.3700.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante.



    Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 186, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; na ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES; e no julgamento do Tema 474-RG, RE 614.873, processo no qual fui Redator do Acórdão.



    Em relação ao RE 1.470.273, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o precedente não pode ser utilizado como parâmetro de controle, uma vez que se trata de processo subjetivo, que possui efeito somente entre as partes.



    Verifica-se dos autos que a parte Reclamante pleiteou sua matrícula no curso de medicina da UFMA, utilizando a nota do ENEM com a bonificação de 20% para candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro, por considerar “que esse tratamento desigual representa inconstitucionalidade”. Diante da negativa da instituição e ensino, impetrou Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a realização da “matrícula e habilitação ao vínculo institucional do impetrante no curso de Medicina da UFMA, campus Pinheiro”.



    O Juízo da 13ª Vara Federal do Maranhão indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, insurge-se o Impetrante contra a Resolução 2.648-CONSEPE/2022, que estabeleceu critério de inclusão regional, mediante acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso na UFMA de estudantes que concluíram o ensino médio nas microrregiões de Imperatriz e Pinheiro. Entende o Impetrante, que, apesar de não ter concluído o ensino médio nas microrregiões que lhe garantem a bonificação de 20% (ID 1753517581), deve ser beneficiado do acréscimo em sua nota do ENEM. 



    A presente ação, assim como algumas outras que foram ajuizadas com idêntico objeto, se funda em alegações de ofensa aos princípios da legalidade, uma vez que a bonificação microrregional não estaria prevista na Lei nº 12.711/2012, da igualdade, na medida em que ela estaria estabelecendo distinção entre estudantes, em função da origem geográfica, e da razoabilidade/proporcionalidade, haja vista não ser suficiente nem adequada a debelar a desigualdade regional. 



    Em juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, entendo que tais fundamentos não se revelam idôneos a infirmar a presunção de legitimidade de que goza o ato impugnado, que, pelo que se extrai dos seus ‘considerandos’, foi editado sob a luz de pertinentes dispositivos da Constituição, de leis e de decretos federais, além de decisão proferida pelo STF no julgamento da ADPF nº 186. Nesse ponto, destaco a invocação que o ato impugnado fez: a) ao compromisso da Universidade Federal do Maranhão com o desenvolvimento regional; b) aos baixos indicadores do Maranhão em instrumentos de avaliação como IDEB, PISA e IDH; c) à diferença de performance dos estudantes das microrregiões de Imperatriz e Pinheiro no ENEM do ano de 2019; e d) ao fato de as vagas dos cursos de alta demanda estarem sendo ocupadas majoritariamente por estudantes que concluíram o ensino médio em outros estados ou na capital, a demonstrar a cientificidade do procedimento. 



    O fato de tal política não ter sido prevista na Lei nº 12.711/2012, por si só, não justifica o reconhecimento da sua ilegalidade, haja vista que, até onde se sabe, não se trata de matéria sujeita à reserva legal. Nesse sentido, cabe considerar que, nos termos do art. 5º, II, da Constituição Federal, apenas a imposição de deveres e obrigações se sujeita à edição de lei em sentido estrito, não havendo qualquer óbice a que a instituição, ou a ampliação, de direitos seja feita por ato infralegal, como ocorreu no presente caso. Finalmente, há que se levar em conta, conforme constou dos ‘considerandos’ do ato impugnado, que ‘o art. 5º, § 3º do Decreto nº 7.824, de 11 de setembro de 2012, autoriza as instituições Federais de Ensino a criarem outras modalidades de ação afirmativa, além da reserva de vagas de que trata a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012’. 



    No que se refere à isonomia, entendo que, ao contrário do que alega o Impetrante, o ato em questão, especialmente no que se refere ao Campus Pinheiro, visa, precisamente, a minimizar as desvantagens dos estudantes da região mais carente deste estado, que são vítimas de mazelas históricas associadas ao subdesenvolvimento. Conforme assentou o STF, no julgamento da ADPF 186, ‘Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares’. 



    Ademais, entendo que ofensivo à razoabilidade é a imposição, ao estudante da sofrida baixada maranhense, do dever de competir, em igualdade de condições, com estudantes dos grandes centros, sem que disponha de boas escolas, de bons professores ou de internet de boa qualidade. Em outro plano, não considero razoável que a Requerida, após investir consideráveis recursos na implantação de um campus no interior do estado, abra mão do seu compromisso com o desenvolvimento regional, se contentando em receber estudantes de outros estados ou de São Luís, que já chegarão ‘de costas’, à espera da primeira oportunidade de retornar ao seu lugar de origem, sem dar qualquer contribuição ao crescimento da região. 



    Por todo o exposto, e considerando que a redução das desigualdades sociais e regionais constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (CF/88, art. 3º, III), não vislumbro a inconstitucionalidade, nem a ilegalidade apontadas pelo Impetrante” (eDoc. 14)



     



    Contudo, consoante decidido na ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, o ordenamento pátrio veda a discriminação em razão da origem:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos” (ADI n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020). 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, observou que o fator discriminatório geográfico, “enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen.” Justificou-se, assim, que:



    “Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 



    O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade.



    Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º.” 



    No julgamento do RE 614.873, consignei, a respeito do tema:



    “[...] conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito’ (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36). 



    Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal.” 



    No caso concreto, entretanto, o Juízo reclamado considerou que a bonificação com o intuito de fomentar o desenvolvimento regional, não estaria eivada de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Não observou, portanto, o entendimento firmado por esta CORTE nos precedentes acima referidos.



    Assim, é o caso de julgar procedente a reclamação para que sejam observados os julgados paradigmas, em especial o entendimento firmado na ADI 4868 e no RE 614.873.



    De modo semelhante, decidiu a Min. CÁRMEN LÚCIA na Rcl 65.976 MC/MA, ao deferir a liminar pleiteada “para assegurar ao reclamante tenha a bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ele obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão”.



    Cito a ementa do decisum:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ALUNOS QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA AFASTAR O ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.” 



     De igual maneira pronunciou-se o Min. CRISTIANO ZANIN na Medida Cautelar na Rcl 67.039/AM:



    “No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas. 



    Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM. 



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido no Processo 1009195-42.2024.4.01.3700, determinando que outro seja proferido em consonância com a ADI 4868 e com o RE 614.873.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente